Tribunal: TJSP
Processo: 0116726-20.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ESTADO DE SÃO PAULO. PENSIONISTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). BASE DE CÁLCULO. Acórdão que negou provimento ao apelo voluntário e deu parcial provimento ao reexame necessário para reconhecer a prescrição do fundo de direito em relação à parte dos autores. Prescrição afastada pelo STJ à força de recurso especial, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ESTADO DE SÃO PAULO. PENSIONISTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). BASE DE CÁLCULO. Acórdão que negou provimento ao apelo voluntário e deu parcial provimento ao reexame necessário para reconhecer a prescrição do fundo de direito em relação à parte dos autores. Prescrição afastada pelo STJ à força de recurso especial, com retorno dos autos para o exame do tema de fundo. Capítulo do acórdão referente aos litisconsortes em relação aos quais se reconheceu a procedência do pedido que passou em julgado. Novo julgamento circunscrito ao exame do apelo e remessa obrigatória exclusivamente em relação aos litisconsortes cuja pretensão considerava-se prescrita. Afastada a prescrição como fato extintivo da pretensão, cumpre estender a esses autores, a bem da coerência interna do julgado, idêntico tratamento jurídico dispensado aos demais litisconsortes. Observação quanto aos fatores de correção monetária e juros de mora, que deverão convergir ao entendimento firmado no julgamento dos Temas no 905/STJ e 810/STF e, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, em 09.12.2021, à taxa SELIC. Sentença preservada. Apelação e remessa necessária desprovidas, com observação.